Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 596 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação alimentar decorrente da relação neto-avô possui natureza complementar e subsidiária. Apenas diante da impossibilidade dos genitores em arcar com o sustento dos filhos, impõe-se aos avós tal obrigação, de acordo com a necessidade dos alimentandos e as possibilidades de cada avô, nos termos do verbete sumula n. 596 do STJ.
2. A fixação de alimentos em desfavor da avó materna deve ser realizada com cautela, diante do caráter complementar de tal obrigação, levando-se em conta a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.